Tribunal: TJDFT
Processo: 0710733-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710733-89.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOANA DARC BATISTA DA SILVA, JOANA D ARC DA SILVA, JOANA DARC DOS PASSOS, JOANA GOMES ALVES, JOANA GUIMARAES BRITO, JOANA LIMA NETA, JOANA MARIA DIAS DE MOURA, JOANA GARCIA LEAL, JOANA GREGORIA DA CONCEICAO PEREIRA, JOANA MARIA MARTINS SOARES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 54424862, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, voltem-me conclusos os autos. Brasília, 9 de fevereiro de 2024 15:38:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador